Tribunal: TJDFT
Processo: 0767152-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE MERCADORIAS POR APLICATIVO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 221,70, R$ 231,68 e R$ 360,55, realizados na plataforma Uber Eats.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento cumulada com danos morais. Narrou que é vendedora de produtos de beleza e que utiliza os serviços da requerida para transporte de algumas mercadorias. Destacou que em setembro de 2023 recebeu um pedido de produtos e solicitou os serviços da recorrida para realizar a entrega. Entretanto, recebeu mensagem da cliente questionando se o motorista não iria levar suas encomendas. Salientou que no aplicativo da parte ré constava como “entrega concluída”, porém constatou que não havia sido feita nenhuma entrega. Destacou que depois de várias tentativas lhe foi fornecido o número do motorista do aplicativo, contudo, ao entrar em contato, foi tratada de forma grosseira, com a informação de que tais bens não lhe seriam devolvidos. Afirmou também que foram realizadas compras internacionais em seu cartão de crédito, contudo, ponderou que não efetuou tais operações. Frisou que tentou resolver amigavelmente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 63744120).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do pedido de majoração do valor da condenação em danos materiais e no cabimento da condenação pelos danos morais alegados.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, afirmou que os documentos juntados demonstram quais foram os produtos que não foram entregues. Destacou que o valor total das mercadorias não entregues perfizeram um montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devendo tais valores serem restituídos. Observou também que foram realizadas compras internacionais, no seu cartão de crédito, devendo haver restituição no montante total de R$ 582,25 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), já que não efetuou tais gastos. Salientou que a recorrida não agiu de forma esperada no que tange às informações e soluções dos problemas com a entrega e compras fraudulentas. Frisou que houve falha na prestação dos serviços e que os prejuízos advindos do extravio dos produtos e das compras indevidas ultrapassaram o mero aborrecimento, devendo haver arbitramento de indenização a título de danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e determinar o ressarcimento dos valores a título de danos materiais no montante total de R$ 932,25 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) e condenação em indenização a título de danos morais.
7. Danos materiais. A r. sentença (ID 63744105) reconheceu a falha na prestação dos serviços em relação a entrega dos produtos, contudo deixou de fixar o valor da restituição, por considerar que a recorrente não especificou tais bens. Compulsando os autos, verifica-se que a autora informou as mercadorias na inicial, bem com as identificou quando da realização do boletim de ocorrência (ID 63744081 – p. 8). Assim, deve ser aplicado, à espécie, a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6°. Portanto, era dever da recorrida demonstrar que não transportou tais produtos ou que estes foram entregues. A parte ré não identificou tais bens, presumindo-se verdadeira a indicação dos produtos não entregues, devendo haver a restituição a título de danos materiais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
8. A restituição de valores relativos às compras indevidas no cartão de crédito da recorrente já foi determinada na r. sentença, não havendo interesse recursal em relação ao ponto. A autora não apresentou comprovante de pagamento das faturas. Entretanto, ante a declaração de exigibilidade de tais débitos reconhecida em sentença, acaso tais pagamentos tenham sido efetivamente realizados, caberá à recorrida efetuar a devolução dos valores.
9. Dano moral. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Não houve demonstração de que tais fatos tenham atingido de maneira grave na condição anímica da autora. O fato traz aborrecimento, mas não tem o condão de atingir a dignidade da pessoa. Ademais, não restou demonstrado que o prejuízo suportado atingiu a subsistência da recorrente ou de sua família. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar a restituição do valor dos produtos, fixado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), mantendo-se os demais entendimentos. Acaso tenha havido o pagamento dos débitos a respeito dos quais foi declarada a inexigibilidade, caberá à recorrida efetuar a devolução dos valores.
11. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.